Tribunal: STF
Processo: RE 1283462
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (fl. 1, Vol. 12):
    “EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO INSS – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - APOSENTADORIA – RENÚNCIA – BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO – POSSIBILIDADE – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – MOLÉSTIA DECORRENTE DE ATIVIDADE PROFISSIONAL – REQUISITOS PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.”
    No apelo extremo (Vol. 14), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “b”, a parte recorrente alega violação aos arts. 3º, I; 5º, XXXVI; 40; 201, § 1º; 194; e 195 da Constituição. Em síntese, sustenta a incompetência absoluta da justiça estadual para processar e julgar a presente demanda. Aduz que o Tribunal de origem não poderia ter acolhido o pedido da parte recorrida para utilização das contribuições anteriores para a concessão de nova aposentadoria. Assevera que “a obtenção de aposentadoria proporcional é fato impeditivo da utilização do mesmo tempo de contribuição para, somado a novas contribuições, obter aposentadoria integral ou nova aposentadoria” (fl. 27, Vol. 14).
    Considerando o entendimento firmado por esta CORTE no Tema 503 (RE 661.256-RG), a Presidência do TJTO determinou o retorno dos autos à Turma julgadora, para fins de eventual juízo de retratação (Vol. 18).
    Todavia, o Tribunal de origem, em juízo de retratação negativo, manteve o acórdão anteriormente prolatado (Vol. 24).
    Posteriormente, o Recurso Extraordinário foi admitido, e foram remetidos os autos ao STF.
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
     Além disso, quanto à alegada incompetência da Justiça Estadual, a parte recorrente não indicou, de forma clara, a norma constitucional que teria sido ofendida, tampouco de que modo teria ocorrido a alegada violação. Incide, no caso, o óbice da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia). 
    No tocante à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Quanto ao mais, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fls. 3-4, Vol. 23):
    “Segundo disposição do artigo 25, I da Lei nº. 8.213/91, o deferimento da pretensão de aposentadoria requerida pela apelada, depende da carência de 12 (doze) contribuições mensais e mencionado lapso temporal fora devidamente cumprido pela recorrida, haja vista que da data de admissão em 26/10/81 até o pedido de aposentadoria por tempo de serviço em 2008, passaram-se vinte e sete anos. 
    De igual forma, o laudo pericial acostado aos autos evidencia que a recorrida está incapacitada para o trabalho, tornou-se inválida para a atividade laboral e, embora não seja conclusivo quanto ao nexo de causalidade entre a doença e a atividade profissional desempenhada, referida conexão se faz evidente pelo benefício do auxílio-doença deferido e prorrogado, por duas vezes, pelo INSS entre os anos de 2007 e 2008. 
    Nesse contexto, tem-se como evidenciada a hipótese de aposentadoria por invalidez, haja vista, que preenchidos os requisitos ensejadores do benefício pretendido. 
    (…)
    Desse modo, não merece retoque a sentença monocrática fustigada eis que, a pretensão exposada pela autora na exordial da ação, é unicamente o deferimento da conversão de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria por invalidez, devido ao acidente de trabalho e consequente incapacidade para o labor. Não tem por objeto o instituto da desaposentação, razão pela qual não há falar em juízo de retratação nos termos do artigo 1.040, II, do CPC.”
    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente